Tribunal: TJSP
Processo: 2292097-30.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Espólio – Inventário – Depósito efetuado pelo banco executado - Valor que não foi submetido à partilha - Necessidade de inclusão, ou, caso já tenha transitado em julgado a sentença prolatada no inventário, que seja feita a Sobrepartilha – Regularização necessária – Providência que independe de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Espólio – Inventário – Depósito efetuado pelo banco executado - Valor que não foi submetido à partilha - Necessidade de inclusão, ou, caso já tenha transitado em julgado a sentença prolatada no inventário, que seja feita a Sobrepartilha – Regularização necessária – Providência que independe de questões tributárias – Inteligência do art. 2.022, do CC e do art. 669, do CPC.

Embargos rejeitados.